Tribunal: TJES
Processo: 5007248-83.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007248-83.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5007248-83.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
IGOR BARBOSA DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL e outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. PRESENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL

1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante IGOR BARBOSA DOS SANTOS, alega que a decisão de id. 11142272 foi CONTRADITÓRIA, em relação ao valor arbitrado por danos morais e OBSCURA, uma vez que não teria se manifestado sobre a forma de restituição dos valores, o motivo da não aplicação do art. 42 do CDC e a ausência de condenação em honorários advocatícios.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

4. No caso em tela, o embargante evidentemente deseja rediscutir o mérito da decisão quanto à restituição da forma simples, uma vez que no presente caso, não houve conduta contrária à boa-fé objetiva de modo a autorizar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. Em relação a não condenação em honorários advocatícios, o art. 55 da Lei 9.099/95 é simples, objetivo e direto:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente
,
vencido
,
pagará as custas e honorários
de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

No presente caso, o recorrente, ora embargante, saiu vencedor, portanto, não há condenação em honorários da outra parte. Ainda, sobre a forma da restituição dos valores, essa é determinada em sede de cumprimento de sentença.

5. Por fim, apenas para que não fiquem dúvidas, percebo erro material no dispositivo do acórdão. Ante o exposto CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHE ACOLHIMENTO, para sanar o erro material contido no dispositivo decisão de ID n° 10881608:

Onde se lê:

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara:
1)
Condenar o Requerido BANCO DO BRASIL a restituir à parte Autora, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente sobre as compras contestadas apontadas nos autos, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, caso o autor não tenha adimplido com essas, a instituição financeira não deve cobra-lo dessas;
2)
Condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00
(quatro mil reais)
em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Leia-se:

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara:
1)
Condenar o Requerido BANCO DO BRASIL a restituir à parte Autora, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente sobre as compras contestadas apontadas nos autos, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, caso o autor não tenha adimplido com essas, a instituição financeira não deve cobra-lo dessas;
2)
Condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00
(três mil reais)
em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)